Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-71.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008400-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA BONFIM CARNEVALE FERRAZ - CPF: 037.326.869-65 (ADVOGADO), ANA MARIA IEDA BUZELLE - CPF: 059.419.801-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI - CPF: 022.509.099-62 (ADVOGADO), ELIZANGELA BONFIM CARNEVALE MIGLIOZZI - CPF: 030.690.619-82 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS BAHIG MERHEB - CPF: 056.967.149-35 (ADVOGADO), RICARDO CANEDO DA SILVA DIAS - CPF: 009.438.509-24 (ADVOGADO), RODOLFO KENJI FUKAE - CPF: 067.013.909-27 (ADVOGADO), FABRICIO OLIVIERI PARREIRAS - CPF: 076.978.529-85 (ADVOGADO), GABRIEL AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 046.119.469-40 (ADVOGADO), WILLIAM CARVALHO SAULINO - CPF: 084.388.479-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
FARINGO TRAQUEOPLASTIA
E
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE LARINGOTRAQUEAL
— NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a possibilidade real de agravamento do quadro clínico da agravante acometida de
estenose subglótica e glótica parcial
, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que o agravado providencie a submissão daquela ao procedimento cirúrgico de
faringo traqueoplastia
e
colocação de prótese laringotraqueal
.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Ana Maria Ieda Buzelle
contra a decisão que, em
ação com pedido de obrigação de fazer com requerimento de tutela provisória urgente cautelar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que por apresentar
estenose subglótica e glótica parcial
, está a necessitar, com urgência, de realizar o tratamento cirúrgico de
faringo traqueoplastia e colocação de prótese laringotraqueal
. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o “
custeio da cirurgia na rede particular no valor estimado de R$ 191.680,28 (cento e noventa e um reais e seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)
”, caso não seja esse o entendimento, “
que o Estado realize a sua inscrição na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade
”.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88125999).

Não há contrarrazões (Id. 94384472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 97377474), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência vindicada.

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1014011-76.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 54377144, fls. 3/4).

Ana Maria Ieda Buzelle, com vinte e três (23) anos de idade, por apresentar
estenose subglótica e glótica parcial
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
faringo traqueoplastia
e
colocação de prótese laringotraqueal
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Há prova da necessidade e urgência da submissão ao procedimento cirúrgico de
faringo traqueoplastia
e
colocação de prótese laringotraqueal
:

Laudo médico para emissão de AIH

[...]

Principais Sinais e Sintomas Clínicos:
Paciente com história de intubação prolongada por pneumonia, evoluindo com necessidade de traqueostomia e durante investigação foi diagnosticada com estenose subglótica parcial
.

Condições que justificam e internação: Necessidade de cirurgia com equipe multidisciplinar.

Principais resultados de provas e diagnósticos: videolaringoscopia + broncospia + tomografia + exame físico.

Diagnóstico inicial:
Estenose glótica
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1014011-76.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53906792 – fls. 4). [sem negrito no original]

Laudo médico para tratamento fora de domicílio

[...]

Histórico da doença atual
: Paciente com história de intubação prolongada por pneumonia evoluindo com necessidade de traqueostomia e durante investigação foi evidenciada estenose subglótica e glótica parcial
.

Exame físico: Presença de traqueostomia e dispneia quando (ilegível).

Diagnóstico provável: Estenose glótica.

[...]

CID: J38.6.

Exame(s) complementar(es) realizado(s), anexar cópias: Tc pescoço – estenose empregas vocais e subglótica. Broncoscopia – estenose glótica e subglótica.

Tratamento realizado: Traqueostomia.

Tratamento indicado: faringo traqueoplastia e colocação de prótese laringotraqueal. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1014011-76.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53906792 – fls. 6). [sem negrito no original]

É de se registrar que o Hospital Universitário Júlio Müller declarou que não realiza o procedimento de que necessita a agravante:

Declaração médica

Os serviços de cirurgia torácica e otorrinolaringologista do Hospital Júlio Muller não realizam cirurgia de correção de estenose de laringe (J38.6) por falta de equipe médica especializada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1014011-76.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53906796 – fls. 3).

Assim, por se tratar de doença grave, somado ao fato de que não é ofertado o tratamento no Estado de Mato Grosso e que a não realização poderá causar prejuízos irreparáveis a saúde da agravante, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como constatado o perigo de dano.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravado, no prazo de dez (10) dias, providencie o tratamento de que necessita a agravante. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021